Tribunal: TJDFT
Processo: 0008154-98.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 65, INCISO III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.TESE REJEITADA. SÚMULA N. 231/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre ressaltar que após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.
2. Assim, existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, por exemplo, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível.
3. Conforme se verifica pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora juntado ao ID. 46651357, págs. 25-26, o acusado declarou, no momento da abordagem, ter ingerido bebida alcóolica e apresentava dificuldade no equilíbrio, hálito etílico pronunciado, fala alterada, comportamento exaltado, disperso e irônico, olhos vermelhos, entre outros.
4. Salienta-se que referido auto de constatação foi emitido por agente do estado. Portanto, goza de presunção de legalidade e legitimidade, atributos que só podem ser afastados em caso de prova em sentido contrário.
5. Ademais, tais evidências foram corroboradas pela guarnição da Polícia Militar, que em sede inquisitorial esclareceu detalhadamente o contexto em que se desenvolveram os fatos apurados nestes autos, confirmando que o réu conduzia o veículo automotor sob efeito de álcool.
6. Na fase judicial, as testemunhas policiais prestaram depoimento e disseram não se recordar precisamente dos fatos, uma vez que atendem diversas ocorrências semelhantes. No entanto, informaram o modo de atuação uniforme nos casos em que se identifica condutor com sinais de embriaguez.
7. Além disso, conforme destacado na sentença: “os policiais apontaram que nunca tiveram problema em registrar laudo de sinais de embriaguez ou qualquer outra suposta fraude na lavratura do auto de constatação”.
8. Em juízo, o réu negou ter ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos, porém, confirmou que se recusou a realizar o teste do etilômetro no momento da abordagem policial. Desse modo, diante da recusa do acusado, foi lavrado o Auto de Constatação.
9. Como se vê, os elementos de convicção reunidos nas fases investigatória e processual comprovam que o apelante se encontrava com sinais de embriaguez no momento dos fatos, com dificuldade no equilíbrio, hálito etílico pronunciado, fala alterada, comportamento exaltado, disperso e irônico, olhos vermelhos.
10. Portanto, inviável acolher a pretensão absolutória, visto que o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelante praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 do CTB.
11. O art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal prevê que uma das circunstâncias que "sempre atenuam a pena" é "ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime".
12. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal – independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
13. Contudo, mostra-se inviável a revisão da pena, fixada no seu limite mínimo, pelo reconhecimento da confissão extrajudicial, dada a vedação constante da súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, cujo teor foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).
14. Recurso conhecido e não provido.